Tribunal: STF
Processo: ARE 1379278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APTE 1: PEDIDOS PRELIMINARES PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E INVERSÃO DA ORDEM DAS PERGUNTAS NO INTERROGATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZOS PROCESSUAIS RESPEITADOS - ZELO E DILIGÊNCIA DO CAUSÍDICO - PREJUÍZO AO RÉU NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO E CONVALIDAÇÃO DO ATO - PRELIMINARES REJEITADAS - APTES 1 E 2: RECURSOS PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS - APTE l: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART 33, § 4° DA LEI 11.343/06 - ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA PARA O SEML4BERTO - IMPOSSIBILIDADE - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE CORRETA - CAUSA DE AUMENTO APLICADA ADEQUADAMENTE - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA MANTIDO - IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - APTE 2: REDUÇÃO DA CARGA PENAL AO PATAMAR MÍNIMO - DETRAÇÃO DA PENA - CONCESSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE - IMPROCEDÊNCIA - ANÁLISE DOSIMÉTRICA ESCORREITA - FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS FÁTICOS - DETRAÇÃO PENAL É MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PLEITO NÃO CONHECIDO - MANTIDOS OS MOTIVOS QUE AUTORIZARAM A PRISÃO CAUTELAR - INCABÍVEL O PEDIDO PARA AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO APTE 1 DESPROVIDO - RECURSO DO APTE 2 CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Do pleito para reforma da dosimetria do acusado Thiago Alves do Nascimento:



    A defesa requereu, inicialmente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, argumentando que o fundamento foi somente a qualidade da droga apreendida. Sem razão, contudo.



    Com efeito, conforme se retira dos autos, o aumento da pena -base foi assim fundamentado (fl. 306):



    (...)



    De fato, o aumento, conforme se verifica, foi realizado somente em razão da qualidade da droga, sendo a quantidade do entorpecente utilizada como fundamento na terceira fase da dosimetria, como se observa no trecho aseguir (fl. 308):



    (...)



    Assim, entende-se pela inexistência de bis in idem, haja vista que o aumento na primeira fase, em razão da qualidade da droga, e a aplicação de menor fração redutora na terceira fase, considerando a grande quantidade de entorpecente, estão fundamentados em diferentes elementos.



    (...)



    Mantida, desta forma, a dosimetria conforme a r. sentença.No que toca ao regime para cumprimento inicial da pena, adefesa se insurgiu contra a aplicação do regime fechado com fundamento exclusivo no art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90, argumentando que este foi declarado inconstitucional. Entretanto, nota-se que a fixação do regime fechado, considerou avaloração negativa da culpabilidade, como se retira do trecho abaixo (fl. 310):



    (...)



    Depreende-se que a fixação do regime fechado se deu em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias fática sem que o crime ocorreu e não exclusivamente do referido art. 2°, § 1°, da Lei n°8.072/90, não merecendo, desta forma, acolhimento o pleito defensivo.



    (...)"



     



    Em sede de embargos declaratórios, ainda ficou esclarecido o seguinte:



     



    "No caso da alegada falta de observância de prevenção,dada o julgamento por relatoria de outro juiz substituto no habeas corpus n°1.413.102-3 não assiste razão ao embargante.



    Aplica-se, pois, a Súmula 706 do STF a qual dispõe que:'É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.'



    Ocorre que a o defensor foi devidamente intimado da sessão de julgamento nos termos da certidão de fls. 36, mantendo-se inerte quanto a qualquer insurgência à exceção de incompetência (art. 108 CPP).



    Assim, como é relativa a nulidade, uma vez não arguida não resta prejudicado o Acórdão. Sem razão o embargante."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis,nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente